Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714017-81.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por EDSON GAUDÊNCIO FILHO e SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDÊNCIO em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0714017-87.2017.8.07.0018 e 0713375-11.2017.8.07.0018. TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. peticiona (ID 46405991) e alega superveniência de fato novo, consistente em compensação de créditos. Requer a suspensão do feito até o julgamento definitivo da matéria atinente à compensação nos autos do processo sob o no 0026938-50.2016.8.07.0018 pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Diante disso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a alegada compensação de créditos e os eventuais reflexos sobre as pretensões debatidas nestes autos e nos de n. 0713375-11.2017.8.07.0018. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023 18:47:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador